Tribunal: TJSP
Processo: 1500711-38.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS, E DE AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico de drogas, 26 porções de cocaína na forma de "crack" (29,67g), 122

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS, E DE AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico de drogas, 26 porções de cocaína na forma de "crack" (29,67g), 122 porções de cocaína em pó (188,95g) e R$ 1.830,00 em dinheiro trocado, em local conhecido como "depósito" de entorpecentes. Guardas Municipais que confirmaram a apreensão do entorpecente em poder do acusado, tendo o réu confessado a traficância em Juízo. Ausente insurgência contra a condenação, que fica mantida.
PENA. Pena-base mantida em 3/20 acima do piso, em 05 anos e 09 meses de reclusão tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas (arts. 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do CP), além dos maus antecedentes. Na segunda fase, é afastada a agravante da calamidade pública. Decreto Estadual no 65.897/2021, estabelece que a quarentena estatuída pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 vigoraria até 16/08/2021. Tal disposição, embora não implique o fim da pandemia ou das medidas correlatas, permite concluir que os fatos posteriores àquela data não merecem a reprovabilidade mais acentuada prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto afastada a situação de excepcionalidade. Remanescendo a atenuante da confissão espontânea, o apenamento volta ao mínimo legal. Na terceira fase, pleito ministerial acolhido, para afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, haja vista as circunstâncias do caso concreto (tráfico de relevante quantidade de estupefacientes de elevado potencial ofensivo, em local conhecido como depósito de entorpecentes) e principalmente por ser apelado portador de maus antecedentes. Inexistência de bis in idem. Precedente. Penas definitivas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL. Imperiosa a fixação do regime inicial fechado, à vista do montante da pena corporal aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3o, do C.P.) e, ainda, da gravidade concreta do delito praticado, além da necessidade de prevenção delitiva e tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelos mesmos motivos, incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou o sursis penal.
Afastada, de ofício, a agravante da calamidade pública; dá-se provimento ao reclamo ministerial, para redimensionar as penas de Reginaldo Santos Silva para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, bem como alterar o regime prisional inicial para o fechado e afastar a substituição por penas restritivas de direitos.